Tribunal: TJBA
Processo: 8005916-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005916-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDMILSON SACRAMENTO SILVA Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÕES FUNCIONAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu apenas o direito à reintegração do militar aos quadros da Polícia Militar, afastando a inclusão automática de valores decorrentes de promoções funcionais não previstas no título executivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a possibilidade de inclusão automática, em fase de cumprimento de sentença, de valores relativos a promoções funcionais não expressamente previstas no título executivo. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. No caso, o Acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a controvérsia, consignando que o título executivo limitou-se a reconhecer o direito à reintegração do militar, sem determinar a concessão de promoções funcionais. 5. A inclusão de valores decorrentes de eventuais promoções depende da verificação de requisitos legais específicos, cuja análise compete à esfera administrativa ou à via judicial própria, não podendo ser presumida automaticamente no cumprimento de sentença. 6. A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A inclusão de valores decorrentes de promoções funcionais no cumprimento de sentença exige previsão no título executivo ou prévia verificação dos requisitos legais em procedimento administrativo ou judicial próprio. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8005916-87.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante EDMILSON SACRAMENTO SILVA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA